Tribunal: STF
Processo: ARE 1428071
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBA DO FUNDEF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO NA PARTE REMANESCENTE.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEB/FUNDEF DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VINCULAÇÃO EXCLUSIVA AO CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por Maranhão, Maya, Duarte & Prata Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para condenar o Município de Delmiro Gouveia/AL a aplicar integralmente o crédito oriundo da Ação Ordinária 0011204-19.2003.4.05.8000 (Precatório 0293130-25.2016.4.05.8000 - PRC147156-AL) na manutenção e no desenvolvimento da educação, nos termos do Termo de Acordo Judicial nº 02/2017 homologado nos autos, além de reconhecer a impossibilidade de que tais valores sejam utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais à apelante. 2. Alega a apelante, em síntese, a existência de defeitos no termo de ajustamento de conduta juntado aos autos, razão pela qual já havia solicitado que o Município providenciasse a juntada integral do acórdão, circunstância desprezada pelo Juízo do primeiro grau que lhe causou prejuízo flagrante e enseja a nulidade sentença. Defende a ausência de interesse processual do MPF posto que no termo de ajustamento de conduta pactuado restou consignado que os honorários contratuais consubstanciam um direito dos advogados. Argui a incompetência da Justiça Federal para dirimir uma relação estabelecida entre o Município e o escritório de advocacia. Invoca a existência de coisa julgada, pois nos embargos à execução 0804183-70.2014.4.05.8000 foi reconhecido o direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais. No mérito, sustenta a natureza indenizatória dos valores a serem recebidos pelo município para fundamentar a possibilidade de destaque dos valores oriundos do extinto FUNDEF para fins de satisfação de honorários advocatícios contratuais. (...) 6. A alegação da ocorrência de coisa julgada advinda de decisão proferida nos embargos à execução 0804183-70.2014.4.05.8000 não subsiste, em princípio porque não houve trânsito em julgado da referida ação, que ainda pende de análise dos recursos especiais e extraordinários interpostos pela União. Demais disso, conforme asseverou a sentença, cujos fundamentos invoco também como razões de decidir, ‘ausente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedidos) apta a vincular o Ministério Público Federal ao quanto restou ali decidido. Não se trata aqui de questionar os valores recebidos pela municipalidade, mas somente de garantir a escorreita destinação dos recursos públicos, com vistas a tutelar interesse público primário ‘. 7. No mérito, o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT preceitua que as verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação constitucional à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, enquanto que sessenta por cento destes valores devem ser destinados ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério. 8. Por sua vez, a Lei 9.424/1996, não só reproduziu a vinculação constitucional dos aludidos recursos, mas também regulamentou que o depósito respectivo deve ser realizado em contas específicas dos governos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo, com programação específica do respectivo orçamento. 9. Com base nesse entendimento, a Terceira Turma desta Egrégia Corte Regional já se posicionou no sentido de que ‘não se revela escorreita a liberação de toda a importância do Precatório nº 114006/CE, de titularidade do agravante para outras despesas que não aquelas referentes à manutenção e desenvolvimento da educação básica’, vez que ‘as verbas destinadas ao FUNDEF (atual FUNDEB) possuem vinculação constitucional à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, enquanto 60% (sessenta por cento) destes valores devem ser destinados ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.’ 10. Ressalte-se que o pagamento por intermédio de precatório trata-se de questão circunstancial, de maneira que não afeta a natureza ou destinação das verbas em questão. É razoável entender que, da mesma forma que os recursos deveriam ter sido destinados à educação, se tivessem sido repassados com a utilização da forma correta de cálculo do VMMA, agora, deverão ter a mesma destinação, porquanto sua natureza se mantém inalterada. 11. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1703697/PE Rel. Min. Og Fernandes, fixou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) concedido por via judicial. A decisão, tomada por maioria de votos, teve como fundamento a previsão constitucional de vinculação dos recursos do Fundeb às hipóteses exclusivas de manutenção e desenvolvimento da educação básica no Brasil. 12. Em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterou seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020. Naquela assentada restou consignado que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios’. 13. Dessa forma, os valores percebidos judicialmente a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB não podem servir para o pagamento de outras despesas, como os honorários advocatícios contratuais. Nesse contexto, diante deste entendimento aqui adotado de forma fundamentada, não tem qualquer relevância eventuais defeitos no termo de ajustamento de conduta suscitado pela apelante e tampouco a suposta ausência de sua integral juntada aos autos enseja a nulidade da sentença. 14. Da mesma forma não prospera a interpretação conferida pelo apelante no sentido de que o referido TAC acarreta a ausência de interesse processual da apelada, pois já reconheceria a possibilidade do destaque dos honorários advocatícios contratuais por consubstanciarem direito dos advogados. O acordo é explícito ao pontuar que esta verba ‘não pode ser transacionada’ (cláusula 1º, parágrafo único). Ou seja, a questão dos honorários advocatícios contratuais não foi dirimida pelo acordo. 15. Destaque-se que o acordo pactuado expressamente consigna que ‘a vinculação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB é inafastável, não podendo haver qualquer outra utilização que não contemple a finalidade constitucional e infraconstitucional conferida ao FUNDEF/FUNDEB, que é a aplicação de seus recursos exclusivamente no ensino’. Por seu turno, sua cláusula 2ª arremata ‘O Município obriga-se a se abster de utilizar os recursos no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 76 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996’. 16. Importante ainda esclarecer que a sentença reconhece aos causídicos o direito de ‘buscar o seu crédito por meio de outras receitas, uma vez que as verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do município com honorários advocatícios contratuais’. 17. Apelação improvida” (fls. 3-6, e-doc. 176).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LX do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão acerca da impossibilidade de destaque dos honorários contratuais sobre o precatório foi tomada em detrimento de outro feito em que igualmente se discutiu essa temática. Com efeito, o objeto litigioso da presente lide já foi debatido - com os mesmos argumentos e com a mesma finalidade - no âmbito dos Embargos à Execução movidos pela União Federal (Autos n. 0804183-70.2014.4.05.8000)” (fl. 6, e-doc. 179).



    Sustenta haver “violação a corolários básicos do devido processo legal, quais seja, o contraditório e a ampla defesa, cuja aplicação foi ignorada no momento em que o Termo de Ajustamento de Conduta teve sua juntada incompleta nos autos e, mesmo após seguidas impugnações do Recorrente, nenhuma medida foi adotada em relação a isso” (fl. 12, e-doc. 179).



    Defende o “direito do Recorrente de perceber honorários contratuais legitimamente pactuados com o Município de Delmiro Gouveia e exatamente da forma como foram pactuados, sob risco de fragilizar a própria atividade advocatícia diante da sua indispensabilidade alçada a nível constitucional” (fl. 16, e-doc. 179).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 3-4, e-doc. 186).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “que seu Recurso Extraordinário está lastreado em teses de violação de normas constitucionais, sobre as quais não há formação de jurisprudência vinculante. Tampouco importa no revolvimento de matéria probatória, porque todos os fatos sobre os quais se discute estão de acordo com o ficou estipulado no próprio acórdão recorrido, sem querer modificá-los (o que se visa alterar são as consequências jurídicas desses fatos)” (fl. 17, e-doc. 188).



    Pede “a) Que Vossa Excelência exerça juízo de retratação a si facultado para afastar do cenário jurídico a decisão monocrática aqui recorrida, admitindo o Recurso Extraordinário anteriormente interposto pela parte; b) Não havendo retratação, que haja o conhecimento do presente recurso e que seja reformada a decisão agravada, admitindo-se o Recurso Especial interposto pela parte” (fl. 18, e-doc. 188).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Quanto à pretensão de retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    O agravante interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    Em decisão monocrática, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.035.023, interposto pelo agravante, “de modo a possibilitar a utilização dos juros moratórios dos precatórios para o pagamento dos honorários contratuais”.



    No julgamento do agravo interno, interposto contra essa decisão pelo Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça manteve o julgado, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 528. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. AUTONOMIA. PAGAMENTO. VIABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento pacificado pela eg. Primeira Seção do STJ, afigura-se inviável a retenção de honorários advocatícios em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal específica dos recursos em destaque ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, impossibilitando a sua utilização em despesa diversa. 2. A Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF n. 528, reconheceu a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, na linha já assentada pelo STJ, ressalvando o adimplemento de tal verba com base no montante correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, à vista da natureza autônoma dos juros em relação à verba principal. 3. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 215).



    Essa decisão transitou em julgado em 20.3.2023 (e-doc. 217). Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado, portanto, o recurso extraordinário nessa parte. 



    6. Este Supremo Tribunal manifestou-se nesse sentido, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Valores pagos a título de férias gozadas. Apelo extremo prejudicado. Verbas diversas. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. Recurso extraordinário prejudicado em razão do parcial provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.160/SC-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ‘alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações’. 3. Agravo regimental parcialmente provido, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à contribuição previdenciária sobre as demais verbas trazidas pelo apelo extremo (Tema nº 20)” (RE n. 1.213.379-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RESP NO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Superior Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente, tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos a ele imposta até o trânsito em julgado da condenação, já que verificado que o acórdão impugnado estava em discordância com o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. No STJ, operou-se o trânsito em julgado em 11/11/2020 (e-STJ, fl. 1.080). 2. Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3. No que remanesce, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do ora recorrente pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos no art. 168-A, 1 §º, inciso I, e no art. 337-A, inciso III, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.300.697-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    7. Quanto às demais alegações trazidas pelo agravante, verifica-se que o Tribunal de origem assentou:



    “(...) A alegação da ocorrência de coisa julgada advinda de decisão proferida nos embargos à execução 0804183-70.2014.4.05.8000 não subsiste, em princípio porque não houve trânsito em julgado da referida ação, que ainda pende de análise dos recursos especiais e extraordinários interpostos pela União. Demais disso, conforme asseverou a sentença, cujos fundamentos invoco também como razões de decidir, ‘ausente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedidos) apta a vincular o Ministério Público Federal ao quanto restou ali decidido. Não se trata aqui de questionar os valores recebidos pela municipalidade, mas somente de garantir a escorreita destinação dos recursos públicos, com vistas a tutelar interesse público primário’. (...) Da mesma forma não prospera a interpretação conferida pelo apelante no sentido de que o referido TAC acarreta a ausência de interesse processual da apelada, pois já reconheceria a possibilidade do destaque dos honorários advocatícios contratuais por consubstanciarem direito dos advogados. O acordo é explícito ao pontuar que esta verba ‘não pode ser transacionada’ (cláusula 1º, parágrafo único). Ou seja, a questão dos honorários advocatícios contratuais não foi dirimida pelo acordo” (fls. 2-3, e-doc. 176).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.358.710-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.226.285-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 990.511-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2020).



     



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo quanto à pretensão de retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, e nego provimento ao recurso na parte remanescente (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora